Tribunal: TJMT
Processo: 1023677-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023677-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE ALMEIDA LUCCHIARI - CPF: 404.648.088-20 (ADVOGADO), DIEGO VOLGARINE PARDAL - CPF: 310.585.718-42 (AGRAVANTE), DIEGO V. PARDAL - ME - CNPJ: 06.100.876/0001-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTATADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, sob o argumento de que a morosidade processual foi atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada
na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4.
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

5
.
No caso concreto, constatou-se que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
"De acordo com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar a prescrição intercorrente quando a demora na citação é causada por fatores inerentes ao mecanismo da justiça”
.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 40 da
Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018
; STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
DIEGO VOLGARINE PARDAL e DIEGO V. PARDAL - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001205-02.2015.8.11.0020 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, sob o argumento de que
“se constata que a demora na expedição dos documentos necessários à
angularização
processual não se deu por desídia da exequente, devendo a morosidade ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária. (...) Portanto, não há que se falar em prescrição”
.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente no executivo fiscal, porquanto
“em 19 de junho de 2023, operou-se a prescrição intercorrente, posto que, até a referida data, os Executados sequer haviam sido citados, sendo certo que os meros requerimentos destinados a efetivação do ato citatório não são suficientes para interromper o prazo prescricional, bastando, para tanto, a efetiva citação dos devedores, que somente ocorreu 23 de abril de 2024”
.

Com base nesses fundamentos, pugna
pelo provimento
do recurso para reformar a decisão agravada
e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido
no Id.
240043170
.

A parte a
gravada
apresentou contrarrazões no Id.
249926671
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
DIEGO VOLGARINE PARDAL E DIEGO V. PARDAL - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001205-02.2015.8.11.0020 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, sob o argumento de que
“se constata que a demora na expedição dos documentos necessários à
angularização
processual não se deu por desídia da exequente, devendo a morosidade ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária. (...) Portanto, não há que se falar em prescrição”
.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
08.6.2015
, a execução fiscal
n. 0001205-02.2015.8.11.0020
contra
DIEGO VOLGARINE PARDAL e DIEGO V. PARDAL - ME
.

Após o despacho inicial, datado de
25.6.2015
(Id. 65834495
– autos de origem), a Fazenda Pública manifestou sua ciência expressa da primeira negativa de citação da parte executada em
27.3.2017

(Id.
65834520
–
autos de origem
), oportunidade em que requereu a
citação via mandado, por meio de
oficial
de Justiça
, mas não logrou êxito (Id.
65834552
– autos de origem
).

E
m
05.10.2020
(Id. 65834567
– autos de origem
)
,

o Juízo de primeira instância proferiu
senten
ça
reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito
, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública interpôs recurso de
ape
l
ação
contra a referida
senten
ça
, que foi reformada por este e. Tribunal de Justiça, com a devolução dos autos ao Juízo de origem em
20.9.2021
.

Posteriormente, a parte exequente solicitou a pesquisa de endereço da empresa executada e de seu corresponsável via BACENJUD (Id. 73498166
– autos de origem
), mas foi indeferida pelo Juízo singular (Id. 79046970
– autos de origem
).

Em
06.9.2023
(Id. 128424968), o Juízo singular proferiu nova
senten
ça
, extinguindo a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do valor inferior a 160 UPF/MT, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A
senten
ça
foi
reformada em sede de recurso de
ape
l
ação
(Id. 148435153
– autos de origem
).

Com o retorno dos autos

em
25.3.2024
(Id. 148435153
– autos de origem
) a parte exequente requereu a
pesquisa de endereço das partes executadas via sistema INFOJUD, que foi deferida pelo Juízo de origem (Id.
152148036
– autos de origem
).

A parte executada foi devidamente citada via carta regis
trada com aviso de recebimento (AR)
em
23.4.2024
(Id. 153987268
– autos de origem
)
.

Ato contínuo,
o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente
(Id. 157155478
– autos de origem
).

Por decisão interlocutória proferida em
23.7.2024
, o Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou a intimação da parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender de direito (Id. 161496879
– autos de origem
).

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública
acerca da não localização da parte executada para citação –
27.3.2017
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
27.3.2018
.

Após essa data –
27.3.2018

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos,
que se findaria
em
27.3.2023
.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a paralisação do feito executivo não se deu por culpa do exequente
.

Isso porque, ao longo do executivo fiscal, o d. Juízo
a quo
proferiu duas
senten
ça
s extintivas (Id. 65834567 e 128424968) e, em ambas as ocasiões, a Fazenda Pública interpôs recurso de
ape
l
ação
, resultando na reforma das
senten
ça
s por este e. Tribunal de Justiça.

Em decorrência dos julgamentos dos recursos,
o prazo prescricional est
eve
suspenso,

resultando em uma paralisação da execução fiscal
por aproximadamente
1 (um) ano e 6 (seis) meses
, causada pela mora do Poder Judiciário, não sendo possível, neste caso, que a prejudicialidade do executivo fiscal recaia sobre a Fazenda Pública.

Desse modo, conforme registrado pelo d. Juízo
de primeira instância
, observa-se que
“
em 05.10.2020, foi prolatada
senten
ça
extintiva pelo reconhecimento
ex

officio
da prescrição, todavia, em sede recursal, o e. TJMT anulou o decisum e determinou o retorno dos autos para regular processamento. Ocorre que, posteriormente, em 06.09.2023, novamente o feito foi extinto, no entanto, interposto recurso, a Superior Instância anulou a
senten
ça
e determinou o processamento da ação. (...) Assim, de uma hercúlea análise dos autos, se constata que a demora na expedição dos documentos necessários à
angularização
processual não se deu por desídia da exequente, devendo a morosidade ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária
”
.

A situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário, como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU MATRÍCULA ATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTUTUIÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SÚMULA 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020,
Publicado
no DJE 07/05/2020).

2. A teor do que disciplina a súmula n.o 106, do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora na citação foi motivada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.

(TJMT – N.U 1025872-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado
no DJE 27/03/2024)
[
g.n
].

“RECURSO DE
APE
L
AÇÃO
CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA
SENTEN
ÇA
- RECURSO PROVIDO.

A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente”.

(TJMT – N.U 0002371-07.2003.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado
no DJE 27/02/2024).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
e, por conseguinte,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024